Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL. REQUISITOS DE CONCESSÃO. PREENCHIDOS. GRAU MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO. NECESSIDADE DE OPÇÃO POR PARTE DA SERVIDORA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos das autoras, servidoras públicas lotada na Unidade de Atendimento Inicial - U.A.I., condenando o ente distrital ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 10% sobre o vencimento básico das mencionadas servidoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) o direito das autoras ao recebimento do adicional de insalubridade pleiteado; (ii) a possibilidade de cumulação do adicional de insalubridade com a Gratificação por Atividade de Risco (GAR); e (iii) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O adicional de insalubridade se consubstancia em um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, previsto no artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal. 3.1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, em percentual variável de acordo com o grau de exposição.
4. Emergindo da prova pericial produzida nos autos a conclusão de que as autoras, no exercício de suas atividades laborais, estão expostas a agentes insalubres, tem-se por impositivo o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade previsto no caput do artigo 79 da Lei Complementar Distrital n. n. 840/2011.
5. A NR-15, Anexo 14, contém rol exemplificativo das atividades insalubres, admitindo a inclusão de atividades análogas, haja vista que as condições de insalubridade podem ser verificadas em locais não elencados na enumeração prevista no citado anexo.
6. Considerando que as autoras recebem Gratificação de Atividade de Risco - GAR, elas devem optar entre o adicional de insalubridade e a mencionada gratificação, tendo em vista a impossibilidade de percepção cumulada de tais verbas, na forma prevista no § 1o, do artigo 78 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Precedentes do e. TJDFT.
7. Nos termos do entendimento do c. STJ (PUIL n. 413/RS), o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo pericial que comprova a exposição a agentes insalubres.
8. A redistribuição dos ônus sucumbenciais reflete a sucumbência recíproca, fixando-se em 50% para cada parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a exclusão da parte do dispositivo sentencial que reconheceu direito à percepção excepcional do adicional de insalubridade em grau máximo em período anterior à elaboração do laudo pericial, bem como que as autoras optem entre o adicional de insalubridade e a Gratificação de Atividade de Risco. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
Tese de julgamento:
1. Havendo nos autos prova pericial concluindo que as servidoras, no exercício de suas atividades laborais, encontram-se expostas a agentes insalubres, tem-se por impositivo o reconhecimento do direito à percepção do adicional de insalubridade previsto no caput do artigo 79 da Lei Complementar Distrital n. n. 840/2011, a contar da data de elaboração do laudo.
2. O rol de atividades insalubres da NR-15, Anexo 14, é exemplificativo, admitindo interpretação analógica, porquanto as condições de insalubridade podem ser verificadas em locais diversos dos elencados no citado anexo.
3. É vedada a cumulação do adicional de insalubridade com a Gratificação de Atividade de Risco (GAR), cabendo ao servidor optar por um dos benefícios.
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital n. 840/2011, arts. 79, caput, e §1o; Constituição Federal, art. 7o, XXIII; CPC, arts. 85, §3o, I, e 1.026, §2o; NR-15, Anexo 14.